Tribunal: TJDFT
Processo: 0709436-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. HIPÓTESES DE CABIMENTO. ABUSO DA PERSONALIDADE OU DESVIO DE FINALIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.

1. A desconsideração da personalidade jurídica consiste na possibilidade de afastamento momentâneo da personalidade própria do devedor para que se atinjam bens de seus sócios, quando presentes os requisitos legais.

2. O art. 50 do Código Civil, na redação que lhe foi dada pela Lei n° 13.874/2019, prevê como requisito necessário e indispensável para o acolhimento da medida extrema a efetiva demonstração quanto ao abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. 2.1. Cabe ao demandante, assim, especificar os atos concretos praticados pela empresa e seu sócio suficientes o bastante para comprovar os requisitos do art. 50 do Código Civil e, nesse sentido, justificar a desconsideração da personalidade, não só em razão da excepcionalidade da medida pleiteada, mas também porque assim determina o Código de Processo Civil (Art. 134, §4°): “O requerimento deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica”.

3. Com efeito, os únicos fatos concretamente apontados pelo agravante dizem respeito à ausência de bens da devedora passíveis de penhora e ao encerramento irregular das atividades empresariais, circunstâncias, entretanto, que, por si só, não justificam o acolhimento da medida, consoante reiterada jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça.

4. Agravo de Instrumento conhecido, mas desprovido..